Tribunal: STF
Processo: RHC 203046
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Heliano Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 146.879/SP. 
    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157 § 2º, II c/c art. 29 "caput", ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva posteriormente. 
    Segundo a defesa, o recorrente sofre constrangimento ilegal, caracterizado pelo excesso de prazo na custódia preventiva. 
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedido o habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do recorrente ou a sua conversão em medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento deste feito como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    Ademais, inexiste ilegalidade manifesta apta a ensejar a superação do óbice processual, porquanto, conforme destacado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não houve desídia do Poder Judiciário na condução do processo:
    “Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (13), inclusive necessidade de aditamento da denúncia, circunstâncias essas que, sobretudo no atual momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do novo coronavírus, colaboraram com um razoável e inevitável prolongamento da marcha processual” (doc. 3, p. 124).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente